Tribunal: TJMT
Processo: 0009120-42.2015.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009120-42.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO ROGERIO MENDES - CNPJ: 08.847.768/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE CAETANO DE SOUZA - CPF: 910.071.431-34 (EMBARGANTE), CARLA VANESSA GROFF DE ANDRADE - CPF: 054.742.781-60 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2007 — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO.

Supre-se a omissão verificada no acórdão, tão somente em relação à operação da prescrição dos créditos tributários relativos ao exercício de 2007.

Embargos acolhidos em parte, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
José Caetano de Souza
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto por si (Id. 159893186 – fls. 1/8).

Assegura ser omisso o acórdão que não se pronuncia sobre a necessidade de emenda ou substituição da certidão de dívida ativa, após o reconhecimento pela Fazenda Pública da prescrição de parte do crédito tributário, sem a “
renovação do prazo para embargos
”.

Assevera que “
em momento algum houve a juntada aos autos da nova certidão de dívida ativa substituída pela Fazenda Pública, de forma que ainda consta nos autos apenas a CDA originária, com as supostas datas de constituições incorretas
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como o verbete nº 98 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 177875670 – fls. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária.

Recurso não provido. (Id. 166511667).

De fato, o acórdão é omisso em relação a ocorrência da prescrição dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos nos meses de julho e agosto de 2007.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Garantido Integral, Substituição Tributária, Garantido Integral Formação de Estoque e Estimativa por Operação), no montante de R$ 25.536,94: vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos (certidão de dívida ativa nº 20144896, Id. 156642237 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 5 de outubro de 2015 (Id. 156642237) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 28 de março de 2016 (Id. 156642237 – fls. 9).

O embargante foi citado na data de 4 de setembro de 2018 por oficial de justiça (Id. 156642237 – fls. 49), e opôs exceção de pré-executividade com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão executiva do crédito tributário (Id. 156642237 – fls. 51/69).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação e reconheceu ter operado a prescrição apenas dos créditos relativos aos fatos geradores dos meses julho e agosto de 2007, e requereu o prosseguimento da execução em relação aos créditos remanescentes (Id. 156642237 – fls. 85).

Em verdade, consta nos autos que os créditos relativos aos
fatos geradores dos meses julho e agosto de 2007 foram constituídos em 3 de setembro de 2007 por Documento de Arrecadação – DAR, e o despacho ordenatório de citação foi proferido na data de
28 de março de 2016 (Id. 156642237 – fls. 9), logo, operou-se a prescrição.

Por conseguinte, no dia 12 de outubro de 2021, foi proferida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
e extinguiu o processo integralmente, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 156642239 – fls. 3).

Na data 26 de janeiro de 2022, o embargado interpôs apelação
contra a sentença, e no dia 8 de março de 2023 dei provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução, sem mencionar a exceção dos créditos tributários prescritos, relativos aos
fatos geradores dos meses julho e agosto de 2007, já reconhecido pela Fazenda Pública
.

Por sua vez, em 28 de março do mesmo ano,
José Caetano de Souza
interpôs recurso de agravo interno a alegar que, para a contagem do prazo de prescrição devem ser consideradas como termo inicial do prazo as datas constantes no demonstrativo do débito, 4 de janeiro de 2009 a 19 de julho de 2010, anexo à certidão de dívida ativa nº 20144896 (Id. 163091696 – fls. 4), por entender serem essas as datas da constituição definitiva do crédito tributário.

De outro lado, no julgamento do agravo interno, neguei provimento ao recurso, uma vez que “
da data da constituição definitiva do crédito tributário
ocorrida em 17 de setembro de 2013 por aviso de cobrança fazendária nº 562474
(Id. 156642237 – fls. 4/5), até o despacho ordenatório de citação, proferido na data de 28 de março de 2016 (Id. 156642237 – fls. 9), não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional
”. (Id. 166450195 – fls. 9).

Pois bem.

A questão acerca da necessidade de determinação expressa para que a Fazenda Pública emende ou substitua a certidão de dívida ativa, com abertura de prazo para embargos à execução, após o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos tributários
, certo é que
não há necessidade da juntada de nova certidão para prosseguimento da execução fiscal.

Isso porque é plenamente possível o decote dos créditos prescritos da certidão de dívida ativa, sem que se determine a sua substituição.

Nesse sentido, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA N. 112 DO STJ. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS.
SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
. TÍTULO VÁLIDO.

[...]
O reconhecimento de parcela inconstitucional de tributo incluída na CDA não invalida todo o título executivo (REsp 1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC/1973), permanecendo parcialmente exigível a parcela não eivada de vicio, nem sequer havendo necessidade de emenda ou substituição da CDA (REsp n. 1.811.226/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 28/8/2020)
.

1.

Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Agint nos EDcl no AREsp 1798600/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2023). [sem negrito no original]

Assim, uma vez que por simples cálculo aritmético é possível retirar das certidões de dívida ativa os tributos declarados prescritos, dispensável a emenda à inicial para prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos remanescentes.

Ademais, consoante o artigo 16 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, o prazo para opor embargos à execução tem início a partir do “
I – depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III – da intimação da penhora.
”, e o embargante não comprovou ter realizado qualquer das providências elencadas no citado artigo, mas opôs exceção de pré-executividade.

Dessa forma, nada obstante a omissão no acórdão em não consignar expressamente sobre a prescrição dos
créditos tributários com fato gerador em
julho e agosto de 2007, não há falar em omissão quanto à ausência de determinação de retificação da certidão de dívida ativa e abertura de prazo para oposição de embargos à execução.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, o acórdão é omisso quanto à prescrição dos créditos relativos aos fatos geradores de
julho e agosto de 2007,
pelo que é necessário o provimento parcial do recurso para colmatar a omissão constatada, com atribuição de efeitos infringentes, porque, no ponto, o resultado do acórdão será alterado.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para manter a sentença somente quanto à prescrição dos créditos tributários
relativos aos fatos geradores de
julho e agosto de 2007.

Em conclusão, passa a ser esta a parte dispositiva: “
Essas, as razões por que, voto no sentido de dar provimento, em parte, à apelação para determinar o prosseguimento da execução fiscal tão somente em relação aos créditos tributários não prescritos
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023